Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, cominou à parte Devedora multa por ato atentatório à dignidade da Justiça no valor equivalente a 10% (dez por cento) da dívida. A Agravante sustenta a inexistência de justificativa para a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Alega que a referida decisão não deve prosperar, pois não tem disponibilidade de faturamento mensal para fins de penhora. Pondera que ingressou com petição demonstrando a impossibilidade de cumprimento da determinação, já que não houve o recebimento de recursos financeiros. Ressalta que, para a imposição da multa prevista no art. 774, inciso V, do CPC/2015, é necessária a comprovação ou ao menos a existência de indícios de que o devedor, dolosamente, omite-se quando da indicação de bens penhoráveis, de forma que reputa descabida a multa imposta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, postula o seu provimento para que seja afastada a multa imposta por ato atentatório à dignidade da Justiça. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. No caso, verifico se trata de cumprimento de sentença em que o Exequente busca executar o título judicial obtido na ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga e dano material. Muito embora tenha sido bloqueado, via BACENJUD, o valor parcial de R$479.710,40 (quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e dez reais e quarenta centavos), o Exequente continuou buscando a satisfação do remanescente da condenação. Neste ínterim, foram tentadas algumas alternativas de satisfação do crédito, como a indicação, pela Executada, de bens à penhora, os quais foram recusados pelo Exequente, sobrevindo a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da ora Agravante. A Recorrente, no feito originário, ingressou com petição informando a ausência de recebimento de recursos de forma a cumprir com a determinação judicial. Não obstante tais informações, sobreveio a seguinte decisão, ora impugnada: “INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, conforme verificado na certidão anterior, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Ante o reiterado descumprimento das decisões proferidas por este juízo, aplico multa de 10% sobre o valor atualizado da causa a ser paga pelo executado à exequente, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça. Fica intimada a parte exequente a promover andamento ao feito, esclarecendo qual medida deseja, no prazo de 15 (quinze) dias.” É certo que a aplicação da penalidade prevista no art. 774, inciso V, do CPC/2015 demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo, ou seja, quando o devedor é intimado a indicar bens passíveis de penhora, mas omite dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de dificultar o prosseguimento da execução. No caso dos autos, por ora, tenho que não restou comprovada resistência injustificada do Agravante no cumprimento da determinação judicial de penhora do faturamento da empresa. Isto porque, o Agravante juntou balancete da empresa em que demonstra a ausência de verba suscetível de constrição. Ora, considerando-se que a boa-fé se presume e que, a má-fé exige prova cabal, é certo que, inexistente esta última, não há que se falar em aplicação de multa. Acresço que a conduta da parte Executada no sentido de não indicar bem à penhora não configura, em princípio, omissão dolosa de patrimônio a fim de frustrar a execução e tampouco ofende os princípios da cooperação e da boa-fé processual. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, defiro a liminar, para determinar a suspensão da Decisão agravada até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator